Tribunal: TJPA
Processo: 0007644-95.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007644-95.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: NAZARÉ CRISTINA GOMES PRINTIS
ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB/PA N° 3555), MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM (OAB/PA Nº 15.873) E OUTROS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém,19 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0007644-95.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: NAZARÉ CRISTINA GOMES PRINTIS
ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB/PA N° 3555), MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM (OAB/PA Nº 15.873) E OUTROS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Nazaré Cristina Gomes Prints, sob o patrocínio de Advogado constituído, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Narra a peça informativa que no dia 28/03/2017, por volta das 19h30min, os Policias Civis, Waldir Farias Gomes, Everaldo Luís da Costa Barbosa e Jocsa Heber Ramos Cavalcante, encontravam-se de serviço na Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC, momento em que recebera, determinação do Delegado Gabriel Henrique Alves da Costa, no sentido de investigar ¿denúncia anônima¿, noticiando que na passagem, São Raimundo, casa de Número 77, situada na quadra 28, próximo ao Conjunto Panorama XXI, bairro da Cabanagem, uma pessoa comercializava entorpecentes/droga
De posse de tais informações uma equipe de policiais da DENARC dirigiu-se ao local apontada na ¿delação anônima e ficaram às proximidades, onde montaram campana e ficaram observando a movimentação de pessoas na residência, ocasião que avistaram uma mulher adentrar no imóvel, situação que chamou a atenção dos policiais.
Diante disso, os policiais bateram na porta da residência da denunciada, instaram os presentes e se identificaram e comunicara, que fariam revista no imóvel, pois havia denúncia de que ali funcionava um ponto de venda de drogas.
Consta dos autos que, após adentrarem no imóvel, os policiais realizaram revista e encontraram embaixo da base do aquário que estava na garagem 12 (doze) pedras do material entorpecente conhecido popularmente como ¿cocaína¿, pesando 563,2 (quinhentos e sessenta e três gramas e três gramas e dois decigramas) de ¿cocaína¿.
Indagados sobre a droga, as pessoas que se encontrava na residência não souberam informar a quem pertencia, contudo, após 10 (dez) minutos, a denunciada chegou à residência e assumiu que era proprietária das drogas.
Além da droga foram encontradas 01 (um) balde, na cor rosa, 01 (um) saco contendo barrilha, 01 (uma) balança de precisão, vários sacos plásticos e 01 (um) rolo de barbante, consoante Auto de Apreensão de objeto (fls. 13).

Apresentada a defesa prévia (fl. 90) e recebida a denúncia (fls. 97/97v.), sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares), 01 (uma) de defesa, 02 (dois) informantes e se interrogou a apelante (fl. 111- mídia).

As partes ofereceram memoriais (fls. 122 a 127 e 130 a 135).

Ao sentenciar (fls. 136 a 144), a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33, 11ª figura , da Lei n.º 11.343/2006, condenou a apelante à sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Irresignada, a apelante apresentou razões recursais que culminaram no seguinte pleito (fls. 157 a 163):
(...) Diante do exposto, pede que seja conhecido e julgado totalmente procedente o presente recurso de APELAÇÃO para absolver a apelante, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo a sentença em todos os seus termos (fls. 165 a 171).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 175 a 177v).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém,10 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, portanto.

O conjunto probatório presente nos autos é válido e suficiente para o convencimento de que a apelante praticou a conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Primeiro. No ato judicial recorrido, o magistrado de primeira instância bem motivou seu posicionamento, tanto que se ateve, quanto à materialidade delitiva, ao teor do auto de exibição e apreensão da droga (fls. 20), do Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 95), para concluir como sendo a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína), assim como, no que atine à autoria, aos dizeres das testemunhas ouvidas em juízo.

Segundo. Os policiais que efetuaram o flagrante do delito em questão, ouvidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, recordaram do presente caso, relatando-o de maneira imparcial, segura e coerente ao narrado na denúncia e confessado, extrajudicialmente, pela apelante. Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade daquela prova testemunhal, a qual remanesce, por conseguinte, idônea.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do édito condenatório em desfavor do agravante, com o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, a pretensão de absolvição na via especial é providência vedada, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

Terceiro. A natureza deletéria, a quantidade e variedade razoável dos entorpecentes apreendidos (506,0 g de ¿cocaína¿), bem como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos, inviabiliza os argumentos recursais voltados a afastar a condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e o acolhimento do princípio do
in dubio pro reo.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito e respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desse modo, não merece prosperar as alegações da apelante.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta à apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ela.

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator